Tribunal: CARF
Processo: 10283.723089/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723089/2014-14
ACÓRDÃO
2201-012.225 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAILTON RODRIGUES REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TEMA 842 DO STF.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.225 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2014-14
2

RELATÓRIO
Foi lavrado o Auto de Infração referente ao ano-calendário 2011 (fls. 190 a 204),
por omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Sobre o imposto apurado, foram aplicados multa proporcional e juros de mora, com fulcro nos
dispositivos legais de fls. 192 e 202.
O contribuinte foi cientificado em 19/03/2015 (fl. 204) e, inconformado,
apresentou, na data de 15/04/2015 (fl. 213), a Impugnação (fls. 213 a 223), juntamente com
documentos (fls. 224 a 621). Em síntese, argumentou que a fiscalização considerou como renda
omitida os custos da operação de compra e venda de automóvel. Junta como provas cheques e
informações da empresa parceira.
O processo foi baixado em Diligência (fl. 626), para que o interessado fosse
intimado a vincular cada documento acostado no Doc.04 (Listagem e cópias das operações em
parceria com a LOGOS no ano-calendário de 2011 – fls. 236 a 621) a cada depósito bancário que
ele pretendesse comprovar. Em seu cumprimento foi acostada a resposta do interessado (fls. 635
e 636), com juntada de documentos (fls. 637 a 1008). Em seguida, os autos foram encaminhados
para julgamento. Em 16/07/2019, o contribuinte solicitou a juntada dos documentos de fls. 1012 a
1163.
O impugnante solicita diligência junto às instituições financeiras para que forneçam
cópias dos cheques depositados em sua conta corrente, bem como junto à empresa emitente
Logos Bolsa de Veículos Ltda.
O Acórdão n. 12-109.257 – 18a Turma da DRJ/RJO, Sessão de 30/07/2019, julgou a
impugnação improcedente:
(fl. 1.170) Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente
estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão
de rendimentos, cabendo exclusivamente ao contribuinte, para afastar a
presunção, provar que o fato presumido não existiu. Trata-se, portanto, de uma
presunção relativa passível de prova em contrário por parte do sujeito passivo.
O fato é que as provas documentais trazidas ao processo pelo contribuinte não
possuem nexo de causalidade com os depósitos bancários de origem não
comprovada.
(fl. 1.172) Além disso é curial revelar que a norma tributária proíbe com
veemência qualquer tentativa de se misturar a movimentação financeira de uma
pessoa física com os resultados e fatos econômicos/financeiros de qualquer
pessoa jurídica, sendo as pessoas físicas e jurídicas distintas para todo e qualquer
efeito tributário.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.225 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2014-14
3
(...) Em outras palavras, caberia ao contribuinte ter trazido aos autos documentos
que lastreassem a compra e venda dos veículos, tais como contratos de compra e
venda, coincidentes em datas e valores, de modo a justificar não só a origem
como também a natureza dos créditos bancários arrolados pela fiscalização. Logo,
inexiste razão ao recorrente mais uma vez.
Cientificado em 26/08/2019 (fl. 1.177), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 23/09/2019 (fl. 1.181 a 1.192).
Nele argumenta:
a) Apego à interpretação literal por parte do Fisco, para que se considere como
renda toda a operação;
b) Desprezo à natureza da atividade comercial exercida pelo Recorrente e
imposição do parceiro comercial de fracionar os cheques e TEDs.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificado em 26/08/2019 (fl. 1.177), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 23/09/2019 (fl. 1.181). Atestada está, portanto, a tempestividade do recurso.
2. Depósito bancário. Presunção.
O contribuinte discorre longamente sobre questões hermenêuticas para concluir
que houve interpretação literal por parte do Fisco – o que implicou em não considerar os custos
da operação, mas toda a receita. Também diz que os valores foram fracionados graças à condição
imposta pelo parceiro comercial (cheques e TEDs em até R$ 5.000,00). E, com isso, não houve
acréscimo patrimonial, dado serem depósitos que não refletem disponibilidade econômica.
O primeiro ponto é sobre a presunção legal trazida pela Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.225 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2014-14
4
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Esta presunção legal não pode mais ser questionada, dado o Tema 842 do STF, com
trânsito em julgado em 03/05/2021 (O artigo 42 da da Lei 9.430/1996 é constitucional).
Aliás, mesmo que fosse possível questionar sua constitucionalidade, como sugere, a
alegação de inconstitucionalidade da lei é vedada pela Súmula CARF n. 02. E cabe informar ao
patrono que a “pirâmide” atribuída a Hans Kelsen (fl. 1.190) jamais foi escrita por este jurista
austríaco.
O segundo ponto é o trazido com as provas. Como bem exposto em 1a instância, (fl.
1.172), caberia ao contribuinte ter trazido aos autos documentos que lastreassem a compra e
venda dos veículos, tais como contratos de compra e venda, coincidentes em datas e valores, de
modo a justificar não só a origem como também a natureza dos créditos bancários arrolados pela
fiscalização.
Todavia, tudo o que foi trazido em sede recursal foram artigos jurídicos, sem que se
fizesse a análise probatória ou mero cruzamento de informações. E, vale lembrar, a lei impõe
exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas
bancárias de sua titularidade, por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza.
3. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1248
DF CARF MF
Original